Tribunal: TJSP
Processo: 1077069-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Apelação – Ação de reintegração de posse – Bem imóvel – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação improcedente – Legítima a posse dos réus, derivada que é da aquisição do indigitado apartamento no âmbito de alienação judicial, representada pela adjudicação do bem em execução para a satisfação de débito condominial – Sem significado, ao menos para os fins de resolução deste litígio

Ementa:
Apelação – Ação de reintegração de posse – Bem imóvel – Sentença de rejeição do pedido – Irresignação improcedente – Legítima a posse dos réus, derivada que é da aquisição do indigitado apartamento no âmbito de alienação judicial, representada pela adjudicação do bem em execução para a satisfação de débito condominial – Sem significado, ao menos para os fins de resolução deste litígio possessório, na circunstância de o aqui autor ter obtido sentença de reconhecimento de usucapião do mesmo imóvel.

Negaram provimento à apelação.